Tribunal: TJES
Processo: 5000601-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA KLEIN CANAL SEQUEIRA
RECORRIDO: JOSE CARLOS BRANDAO e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, através da qual a ora Recorrente pugnou pela condenação dos ora Recorridos ao pagamento do valor histórico de R$ 8.455,74 (oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente às obrigações inadimplidas do contrato de locação firmado entre as partes.

Em sede de

sentença foi homologado o acordo, sob o seguinte dispositivo:

“Considerando que os corréus ofertaram contraproposta de pacto (ID nº 12976074), que regularmente foi aceito pela parte Requerente (ID nº 13006659), tenho por HOMOLOGAR o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais. DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, o que faço com substrato no art. 487, III, "b", do NCPC.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse anulada
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente homologado o acordo celebrado entre as partes.

O referido pacto tem como característica diferenciadora, em relação aos demais negócios jurídicos, a convergência das manifestações de vontades contrapostas, formadora do denominado consentimento, este que, nas situações previstas no inciso II, do art. 171, do CC – quais sejam, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores –, fica prejudicado, ocasião em que o instrumento torna-se passível de anulação.

Ocorre que, no caso sub examine, não se verifica, todavia, nenhuma das situações acima expostas e por isso coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve prevalecer o foi consentido entre as partes, em função do Princípio Pacta Sunt Servanda, bem como levando em conta que a matéria não é presumível, sendo necessário a produção de prova robusta acerca de algum vício a inquinar o negócio, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)